Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707712-49.2024.8.07.0014 RECORRENTE: TIAGO LOUBACH RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por TIAGO LOUBACH no ID 76198829, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID 75907139 e para a apreciação do pedido de reconhecimento da isenção das custas processuais formulado pelo recorrente no ID 76198829. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76198830. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024